Tribunal: STF
Processo: ARE 1360454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO Ação condenatória. Preliminar de prescrição do fundo de direito. Inocorrência Lesão ao direito da apelante que se renova mês a mês Súmula n° 85, do C. STJ Preliminar prejudicial de mérito afastada. PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA - Devida a revisão de proventos e pensões em paridade com os trabalhadores em atividade Inteligência do art. 4º, § 2º da Lei Estadual nº. 9.343/96 Inteligência do Incidente de Assunção de Competência na Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça Reforma da r. sentença - procedência do pedido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, incisos II, XXXVI, XLII e XLIV; 7º, inciso XXIX; 25; 37, caput, incisos X e XIII; 61, inciso II, “a”; 169, inciso I; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao reconhecimento do direito à percepção de diferenças de salário devidas em razão da implantação do Plano Real, com a conversão em URV, em 1994,como se sabe, a FEPASA foi parcialmente cindida em 1996, pela Lei n. 9342, de 22 de fevereiro de 1996. Quanto aos inativos o art. 4 o , parágrafo 2º , da referida lei, a qual previu que: (...)



    A redação legal é clara e não deixa margem a dúvidas, ou seja, nas datas em que houver acordo ou convenção coletiva de trabalho o reajuste fixado deve ser repassado ao pessoal inativo e pensionistas. O mesmo ocorre quando houver dissídio coletivo na database na respectiva categoria ferroviária.



    Logo, a própria lei já prevê o reajuste salarial quando houver acordo ou convenção coletiva de trabalho.



    No caso, o reajuste pretendido diz respeito a dissídio coletivo de greve da categoria, no qual se reconheceu que por ocasião da adoção da Medida Provisória n. 434, de 27 de fevereiro de 1994, que instituiu a Unidade Real de Valor URV, posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, houve uma distorção aritmética que ocasionou a redução nominal dos salários de determinadas classes salariais (601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814), nas quais se inserem os autores. (...)



    Apesar terem sido inicialmente contratados pelo regime celetista, passaram a ter seu regime jurídico regulado também pelas regras do Decreto Estadual nº 35.530/59, conhecido por Estatuto dos Ferroviários Paulistas.Logo, continuaram a manter com a Fepasa vínculo de natureza estatutária.



    Por outro lado, o próprio estatuto, em seu art. 193 e 200, já previam a regra de paridade entre os aposentados e pensionistas e os empregados em atividade, na mesma categoria salarial, garantindo-se-lhes os reajustes nas mesmas proporções e datas. Assim sendo, tendo havido redução salarial na conversão para a URV, cujo direito foi reconhecido para os empregados em atividade, ainda que dissídios individuais para cada qual, aplicável aos pensionistas e aposentados as referidas regras constitucionais e legais, que garantem os reajustes dos benefícios a fim de preservar-lhes o caráter permanente de seus valores 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente